Tribunal: TJSP
Processo: 1006288-25.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de procedência. Insurgência da ré.Condomínio em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro. Sentença que havia determinado a alteração da cobrança para o critério do consumo real e a restituição de valores em favor do autor, em observância à

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito. Sentença de procedência. Insurgência da ré.Condomínio em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro. Sentença que havia determinado a alteração da cobrança para o critério do consumo real e a restituição de valores em favor do autor, em observância à tese que havia sido anteriormente firmada no julgamento do Tema repetitivo no 414 pelo STJ. Revisão do Tema repetitivo no 414 pelo STJ, com a fixação das seguintes novas teses: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifadevida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.". Hipótese em análise que passou a ser de improcedência da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença modificada. Recurso da ré provido.